Tribunal: CARF
Processo: 19515.003637/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003637/2005-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.467 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
DAVOX EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PIS. BASE DE CÁLCULO. LEI 10.637/02.
O art. 1° da Lei 10.637/02 é absolutamente claro ao dispor que compõe a base
de cálculo do PIS qualquer receita, inclusive a operacional, e, em especial, o
bônus de venda.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA 2.
O CARF não é competente para pronunciar sobre matéria de
inconstitucionalidade de Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente Substituto).
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003637/2005-07
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003637/2005-07

1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PIS incidente sobre receitas financeiras
(Ações de Vendas Bônus) apuradas nos anos calendário 2003 e 2004.
1.2. Narra o lançamento, em apertada síntese que Ações de Vendas Bônus
recebidos “a titulo de bônus decorrentes de valorização pela Davox Automóveis S.A. da marca
Volkswagen, da manutenção dos clientes, da contribuição para posição de mercado Volkswagen
e finalmente, pelo resultado auferido pela marca em razão dos itens anteriores” são receitas
operacionais típicas, logo, sobre estas incidem as contribuições.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que ressalta:

1.4. A DRJ de São Paulo mante íntegra a autuação, porquanto:
1.4.1. “Os valores pagos pelo fabricante à concessionária relacionam-se
diretamente com venda de veículos, devendo ser caracterizados como
gratificação por desempenho, visando à política de incremento de vendas. Por
conseguinte, tais recebimentos em favor da concessionária não apresentam
nenhuma característica que se assemelhem a receitas financeiras”;
1.4.2. “Resta cristalino que a Lei n.° 10.637/2002, dispondo sobre a incidência da
contribuição para o PIS, estabeleceu que o faturamento mensal é o total das
receitas auferidas pelo contribuinte, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.”;
1.4.3. “Vez que bônus de vendas não tem a natureza contábil de receitas
financeiras, não se aplica ao caso o disposto no Decreto n.° 5.164/2004,
publicado em 30/7/2004, no DOU, que tratou da redução a zero das alíquotas da
contribuição para o PIS incidentes sobre essas receitas”;
1.4.4. “Por estar condicionado à ocorrência de evento futuro e incerto (6 dizer, a
venda de veículos), tampouco há como considerar tais bônus de vendas como
sendo um desconto incondicional do valor das vendas para fins de excluir esses
valores da base de cálculo da contribuição para o PIS, nos termos do que dispõe
o inciso V do § 3° do art. 1° da Lei n.° 10.637/2002”;
1.4.5. “No âmbito da Administração Pública, não pode ser oponível a arguição de
inconstitucionalidade”
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003637/2005-07

1.4.6. “Claro está que o disposto no § 1° do art. 161 do CTN atribuiu poder ao
legislador ordinário no que toca a disciplinar essa matéria, podendo fixar taxa de
juros de mora em nível superior ou inferior Aquela constante na lei
complementar, desde que, para tal, seja instituída por lei ordinária”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando as teses
descritas na Impugnação somada à tese de violação de princípios constitucionais e regras de
ponderação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente alega em seu arrazoado que tal qual a Lei 9.718/98 a Lei
10.637/02 padece de inconstitucionalidade ao alargar a base de cálculo do PIS.
2.1.1. Pois bem, o Egrégio Sodalício declarou no RE 346.084/PR a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições operada pelo artigo 2°
da Lei 9.718/98, porquanto na data de sua publicação (27 de novembro de 1998) inexistia
respaldo Constitucional para tanto; respaldo que veio a lume com a Emenda Constitucional 20 de
1998:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO.
A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os
elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.
2.1.2. Portanto, superado o obstáculo inicial com a publicação da Emenda
Constitucional 20/98, não pode a Administração Pública deixar de aplicar Lei válida, vigente e
eficaz sob alegação de inconstitucionalidade – tal como rememora a Súmula 2 desta Casa – até
porque, tal norma (art. 1° da Lei 10.637/02) é absolutamente clara ao dispor que compõe a base
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.467 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003637/2005-07

de cálculo do PIS qualquer receita, inclusive a operacional, como o bônus de venda (na forma
em que argumenta a Recorrente).

2.2. Por outra Súmula CARF, agora a de número 4, de rigor a incidência da
SELIC sobre os débitos tributários, o que torna hígido o lançamento de ofício.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do mesmo, negando
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital